Tribunal: TJBA
Processo: 8024137-61.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024137-61.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDOBERTO NOGUEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JACOPO ALBERTO PASI, DANIELA DE OLIVEIRA LESSA

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANISIO ARAUJO NETO, EDUARDO AGNELO PEREIRA

EMENTA

Embargos de declaração. Acórdão que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais. Alegação de contradição e omissão. Pretensão de rediscussão do mérito.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação de provas sob novo enfoque argumentativo. O acórdão utilizou a nota técnica como prova do evento danoso, não como admissão de culpa, sendo despicienda a análise de vícios construtivos na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Inexiste omissão quanto à construção de escada provisória, pois tal fato foi expressamente considerado ao afastar os danos morais. A indenização administrativa constitui mera oferta não aceita, não configurando pagamento ou fato extintivo do direito. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. Embargos de declaração
não acolhidos
.